Tribunal: TJMT
Processo: 1009437-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DES. MÁRCIO VIDAL
PJE - HC N. 1009437-70.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S): ÉDEN ANDERSON GARCIA
IMPETRADO(AS): JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE CUIABÁ
PACIENTE(S): JOSÉ PEDRO MARQUES LOPES
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Éden Anderson Garcia, em favor do paciente José Pedro Marques Lopes, em face de ato acoimado coator, atribuído ao Juiz de Direito da Primeira vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra mulher da Comarca da Capital, que decretou sua prisão cautelar.
Alega o Impetrante que o Paciente teve sua prisão cautelar decretada pelo Juízo Impetrado, no dia 24/04/2020, após denunciou de ter descumprido medida protetiva.
Discorre sobre os irregulares motivos que gerou a decretação da medida protetiva anteriormente.
Afirma que inexistem motivos que justifiquem a segregação cautelar do paciente, devendo ser concedido a liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319, CPC.
Aduz, ainda, que o Paciente é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa.
Feitas essas principais considerações, o Impetrante postula a concessão da liminar, concedendo-se a liberdade provisória ao Paciente.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Éden Anderson Garcia, em favor do paciente José Pedro Marques Lopes, em face de ato acoimado coator, atribuído ao Juiz de Direito da Primeira vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra mulher da Comarca da Capital, que decretou sua prisão cautelar.
Sabe-se que o Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal.
Desse modo, devem ser atendidas apenas medidas urgentes que não possam ser realizadas “no horário normal de expediente”, ou quando o caso demandar a interposição da medida no período extraordinário, para evitar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação (art. 1o, alínea “a”, da Resolução n. 71, de 31 de março de 2.009, do Conselho Nacional de Justiça, e a Resolução n. 10/2.013/TP, art. 1o, § 1o, alínea “a”).
No caso em questão, observo que a distribuição do presente feito ocorreu em dia útil, próximo ao início do expediente ordinário. Logo, não se trata de matéria que deva ser apreciada durante o plantão, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.
Desse modo, redistribua-se, com URGÊNCIA, o presente feito, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Plantonista.